Tribunal: TJPA
Processo: 0813252-02.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813252-02.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMO NÃO INCORPORADOS AO SUS. SENSOR DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE (FREESTYLE LIBRE). DAPAGLIFOZINA 10MG. DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE ASSOCIADA À LIPODISTROFIA PARCIAL DO TIPO DUNNINGAN. APLICAÇÃO DO TEMA 106 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão de primeiro grau que deferiu parcialmente tutela provisória para determinar o fornecimento do medicamento Dapagliflozina 10mg e do sensor contínuo de glicose FreeStyle Libre a paciente com diabetes mellitus insulino-dependente associada à lipodistrofia parcial do tipo Dunningan, bem como fixou multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível impor ao Estado o fornecimento de insumo de saúde não incorporado às políticas públicas do SUS, desde que atendidos os requisitos jurisprudenciais; (ii) estabelecer se a multa diária fixada para compelir o cumprimento da obrigação observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde constitui direito fundamental de aplicação imediata, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à sua promoção, proteção e recuperação, nos termos dos arts. 196 e 23, II, da Constituição Federal.

O fornecimento de medicamentos e insumos não incorporados ao SUS é juridicamente possível quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos fixados no Tema 106 do STJ, especialmente a comprovação da imprescindibilidade do tratamento, da ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS e da incapacidade financeira do paciente.

O laudo médico circunstanciado demonstrou a necessidade do uso do sensor de monitoramento contínuo de glicose, diante da grave variabilidade glicêmica e da resistência à insulina, bem como a inadequação dos meios tradicionais disponibilizados pelo SUS ao caso concreto.

Restou evidenciada a hipossuficiência econômica da paciente para arcar com os custos do tratamento prescrito, bem como a existência de registro do insumo na ANVISA.

A responsabilidade pelo fornecimento de ações e serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS, nos termos do Tema 793 da repercussão geral do STF.

A atuação do Poder Judiciário na determinação de fornecimento de tratamento de saúde não configura violação ao princípio da separação dos poderes, quando visa assegurar o mínimo existencial e a efetividade de direito fundamental.

A fixação de astreintes contra a Administração Pública mostra-se adequada como meio de coerção ao cumprimento da obrigação de fazer, especialmente em matéria de saúde, sendo razoável e proporcional o valor estipulado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a determinação judicial de fornecimento de medicamento ou insumo não incorporado ao SUS quando atendidos os requisitos fixados no Tema 106 do STJ.

A responsabilidade pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária entre os entes federativos, podendo o Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação.

A imposição de multa diária à Administração Pública é admissível e proporcional quando destinada a assegurar o efetivo cumprimento de decisão judicial voltada à garantia do direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, § 1º, 23, II, e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; CPC/2015, art. 1.021, § 3º, e art. 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018; STF, RE nº 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux; STF, ARE nº 1.014.959 AgR; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0813252-02.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 28106366, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo intacta a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu parcialmente a tutela provisória para determinar o fornecimento da DAPAGLIFOZINA 10mg e do sensor contínuo de glicose (Sensor Libre), impondo multa diária em caso de descumprimento, tendo como agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação do Agravo de Instrumento de que o Sensor Libre não está incorporado nas políticas públicas de saúde, tampouco na RENAME, não havendo prova da imprescindibilidade do insumo em face das alternativas existentes no SUS, o que implicaria violação ao princípio da reserva do possível e à separação dos poderes. Além de que afirma serem as
astreintes
desproporcionais e irrazoáveis.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões
no ID n. 29496721, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de imposição ao Estado do fornecimento do Sensor de Monitoramento Contínuo de Glicose (Sensor Libre), não constante da lista de insumos do SUS, a paciente com diagnóstico de Diabetes Mellitus insulino-dependente associado à Lipodistrofia Parcial do Tipo Dunningan.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 28106366):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

“(...) Adianto que o julgamento se dará na forma monocrática, com fulcro no art. 133, do RITJPA.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de imposição ao Estado do fornecimento do Sensor de Monitoramento Contínuo de Glicose (Sensor Libre), não constante da lista de insumos do SUS, a paciente com diagnóstico de Diabetes Mellitus insulino-dependente associado à Lipodistrofia Parcial do Tipo Dunningan.

A Constituição da República, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é "direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação", constituindo, ainda, obrigação constitucional do Estado cuidar da assistência pública, nos termos do artigo 23, inciso II, da CF/88, devendo o Estado, como um todo, atentar para a garantia dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana à pessoa com necessidades especiais.

Por sua vez, a Lei nº 8.080/90, em seu artigo 2º, destaca que a saúde é um direito fundamental do ser humano, incumbindo ao Estado prover as condições ao seu pleno exercício.

Constata-se que o medicamento vindicado pela autora não está na relação de medicamentos/equipamento do SUS. Logo, deve ser aplicado o entendimento do Repetitivo REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018, que definiu constituir obrigação do Poder Público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:

1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

Observa-se que restou comprovado o primeiro requisito de acordo com o receituário emitido por médico que assiste o paciente, conforme documentos de ID. 143130279 (autos principais), visto que o laudo médico especificou a imprescindibilidade ou necessidade do controle glicêmico da paciente, que necessita ser feito no mínimo, seis vezes por dia, tendo ainda sido comprovada a imprescindibilidade do equipamento para trazer maior conforto para a paciente, que apresenta dificuldade de controle glicêmico, assim como a inadequação dos outros equipamentos fornecidos pelo SUS, por resultaram em maior dificuldade para o tratamento da moléstia, conforme Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.657.156/RJ).

2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito;

3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Nota-se que a incapacidade financeira da paciente em adquirir o fármaco foi afirmada na inicial. Por fim, o Sensor FreeStyle possui registro na ANVISA, sob o número 80146502021.

Com tais informações, conclui-se que a paciente necessita e faz jus a obter sensor FreeStyle, que é de suma importância para garantir o seu direito à vida e saúde, por possuir diagnóstico de Diabetes lipoatrofico devido Lipodistrofia Parcial do Tipo Dunningan, com grave resistência a insulina e importante variabilidade glicêmica (CID 10: E107 + E881), conforme documentos anexos, sob pena de considerável piora do seu quadro de saúde. Id. 143130280.

Com relação à responsabilidade solidária dos entes federativos, comunga-se do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que reafirmou jurisprudência sobre a
responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde
, tendo sido a decisão tomada, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 855178, de relatoria do ministro Luiz Fux, que teve repercussão geral reconhecida, por meio do Plenário Virtual. Conforme o Tema 793 da Repercussão Geral, foi firmada a tese que compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, a fim de otimizar a compensação entre os entes federados.

Com relação à eficácia limitada da norma e o seu caráter principiológico, bem como sobre limitação da incursão do Poder Judiciário sobre políticas públicas, sob pena de violação do princípio da separação de poderes, verifica-se que é firme o entendimento do STF, no sentido de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde, conforme ARE 1014959 AgR julgado pelo STF.

Ademais, em que pese a prerrogativa de formular políticas públicas para implementar que as normas constitucionais programáticas caibam aos Poderes Legislativo e Executivo, nada impede que haja a intervenção do Judiciário em caso de omissão daqueles órgãos, a fim de que não seja comprometida a eficácia dos direitos sociais garantidos pela Constituição, tratando-se de uma priorização absoluta do "Mínimo Existencial", ou seja, aquele indispensável a uma vida digna, a fim de que a norma programática não se transforme numa mera promessa constitucional.

Além disso, conforme AI 734487 AgR julgado pelo STF, o direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço, e no que pertine à eficácia do direito social de saúde, afirma-se que se trata de direito fundamental, porquanto, segundo preceito expresso do artigo 5º, parágrafo 1º, da Constituição, “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”. Assim, segundo essa corrente, o direito à saúde tem aplicabilidade imediata e, inclusive, para certos autores, eficácia plena.

Outrossim, qualquer pleito que vise a fomentar uma existência minimamente decente não pode ser encarado como sem motivos, pois garantir a dignidade humana é um dos objetivos principais do Estado Democrático de Direito, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL – FORNECIMENTO DE INSUMO –
SENSOR FREESTYLE LIBRE – TRATAMENTO DE DIABETES EM CRIANÇA - DIREITO À SAÚDE – GARANTIA CONSTITUCIONAL – FORNECIMENTO DE INSUMOS/MATERIAIS NÃO PADRONIZADO NO SUS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO TEMA N. 106 DO STJ – IMPRESCINDIBILIDADE DO INSUMO – SEGURANÇA CONCEDIDA.
(TJ-MS - MSCIV: 40000865320238129000 Campo Grande, Relator.: Juiz Flávio Saad Peron, Data de Julgamento: 25/10/2023, 1ª Turma Recursal Mista,
Data de Publicação: 27/10/2023)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE PARA
DETERMINAR O FORNECIMENTO DO APARELHO "FREESTYLE LIBRE" AO SUBSTITUÍDO DIAGNOSTICADO COM DIABETES TIPO 1 (CID E10). VALOR DO TRATAMENTO INFERIOR A 500 (QUINHENTOS) SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 496, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 496, § 3º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NÃO CONHECIMENTO.APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR SEQUESTRO DE VALORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. ANUÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 5a Câmara Cível - 0002705-04.2022.8.16.0058 - Campo Mourão - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ MATEUS DE LIMA - J.
25.03.2024)

Por fim, nota-se que o sistema público de saúde não corre o risco de ser inviabilizado com o deferimento do pedido inicial, devendo prevalecer o direito à vida, diante da comprovação da doença e da necessidade do medicamento/tratamento pleiteado como meio para cuidar da saúde da parte demandante, aliando-se à comprovação de ausência de condições financeiras para sua aquisição.

Logo, resta configurado o direito subjetivo público do paciente obter a satisfação de seu pleito exordial, pelo fato de os programas de saúde pública pautarem-se no princípio da universalidade, devendo atender ao maior número de pessoas possível, de modo que decisões do Poder Judiciário podem interferir na forma como os serviços são prestados em casos individuais, a pretexto de garantir o bem-estar dos jurisdicionados.

Face ao exposto,
conheço
do recurso de agravo e no mérito,
julgo desprovido
o recurso, no sentido de manter in totum a decisão agravada que determinou ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE MARABÁ à obrigação de prestar o
fornecimento do insumo FreeStyle Libre e do medicamento DAPAGLIFOZINA 10mg.
(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, a paciente necessita e faz jus a obter sensor FreeStyle, que é de suma importância para garantir o seu direito à vida e saúde, por possuir diagnóstico de Diabetes lipoatrofico devido Lipodistrofia Parcial do Tipo Dunningan, com grave resistência a insulina e importante variabilidade glicêmica (CID 10: E107 + E881), conforme documentos anexos, sob pena de considerável piora do seu quadro de saúde. Id. 143130280.

Insta ser salientado que no que tange à responsabilidade solidária dos entes federativos, comunga-se do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que reafirmou jurisprudência sobre a
responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde
, tendo sido a decisão tomada, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 855178, de relatoria do ministro Luiz Fux, que teve repercussão geral reconhecida, por meio do Plenário Virtual. Conforme o Tema 793 da Repercussão Geral, foi firmada a tese que compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, a fim de otimizar a compensação entre os entes federados.

Destarte, resta configurado o direito subjetivo público do paciente obter a satisfação de seu pleito exordial, pelo fato de os programas de saúde pública pautarem-se no princípio da universalidade, devendo atender ao maior número de pessoas possível, de modo que decisões do Poder Judiciário podem interferir na forma como os serviços são prestados em casos individuais, a pretexto de garantir o bem-estar dos jurisdicionados.

No tocante as
astreintes
fixadas no valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), se encontra dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, ante as peculiaridades do caso concreto, já esmiuçadas ao norte, sobretudo em razão de a multa diária fixada ter como escopo compelir o poder público a cumprir decisão judicial para garantia de saúde.

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal, em ambas as Turma de Direito Público, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARA TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
É adequada a fixação de multa diária para garantir o cumprimento de obrigação de fazer imposta à Administração Pública, especialmente em matéria de direitos fundamentais à vida e à saúde
.
2-Afasta-se a pretensão de redução da pena de multa fixada em valor razoável, compatível com os bens jurídicos tutelados no caso dos autos, em cuja causa se discute a concessão de medicamentos.
3- Configura-se motivo para o reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça eventual descumprimento da tutela antecipada para tratamento médico. 4-Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (...)

(AI n. 0812953-64.2021.8.14.0000, Acórdão ID n. 10142950, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 05/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR DEFERIDA PARA A GARANTIA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE CUNHO SATISFATIVO. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À ALIMENTAÇÃO. DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. GARANTIA DE SAÚDE E VIDA DIGNA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PRESENTES OS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NECESSÁRIO À CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR PELO JUÍZO DE 1º GRAU.
PRAZO PARA CUMPRIMENTO E MULTA DIÁRIA FIXADOS DE MANEIRA ADEQUADA. NECESSIDADE DO ARBITRAMENTO DE TETO MÁXIMO DE INCIDÊNCIA DA MULTA EM R$100.000,00.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(AI n. 0806445-39.2020.8.14.0000, Acórdão ID n. 8256927, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 24/02/2022)

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 28106366, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/02/2026